Tribunal: TJMT
Processo: 1043026-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043026-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (AGRAVANTE), 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA SEGALA registrado(a) civilmente como DEBORA SEGALA - CPF: 024.921.889-57 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RÉUS(CREDORES) (AGRAVADO), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - CPF: 462.717.938-35 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), VINICIUS BONEMBERGER - CPF: 109.355.089-96 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RAFAELE DALMAGRO - CPF: 963.564.481-72 (ADVOGADO), BARBARA RENATA SOARES GOMES - CPF: 455.951.408-95 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
p
rocessual civil
e empresarial
. Agravo de instrumento.

Recuperação judicial.

Prorrogação extraordinária do
stay

period
. Limite de 360 dias.
Inclusão
superveniente de

holding
. Grupo econômico.
Inviável reinício ou extensão automática do prazo.

Necessidade de deliberação da assembleia
geral de credores.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em recuperação judicial, indeferiu pedido de prorrogação extraordinária do
stay

period
, ao fundamento de que o prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 já havia sido integralmente usufruído, sendo inviável nova prorrogação sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, mesmo após a inclusão superveniente de
holding
em consolidação substancial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a prorrogação do
stay

period
além do limite legal de 360 dias sem deliberação da Assembleia Geral de Credores; (
ii
) estabelecer se a inclusão superveniente de sociedade do grupo econômico em
consolidação substancial autoriza o reinício ou a extensão do prazo de suspensão das execuções para as
recuperandas
originárias.

III. Razões de decidir

3.
O art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, fixa prazo de 180 dias para o
stay

period
, prorrogável uma única vez por igual período, estabelecendo limite máximo de 360 dias.

4.
O Superior Tribunal de Justiça interpreta o referido prazo como peremptório, condicionando eventual extensão além desse limite à deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores, vedando a prorrogação judicial unilateral.

5. A
concessão de nova prorrogação sem aprovação dos credores configura indevida ingerência judicial na esfera decisória da assembleia, em afronta ao modelo legal vigente.

6.
A consolidação substancial não tem o efeito de reiniciar prazos processuais já consumados, limitando-se à unificação de ativos e passivos para fins de tratamento
concursal
.

7.
A inclusão superveniente de
holding
no polo ativo não autoriza a extensão da blindagem às
recuperandas
originárias que já usufruíram integralmente o prazo legal,
sob pena
de violação aos direitos dos credores.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso

des
p
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
O
stay

period
na recuperação judicial possui limite máximo de 360 dias, sendo vedada nova prorrogação sem deliberação da Assembleia Geral de Credores.
2
. A inclusão superveniente de sociedade em consolidação substancial não reinicia nem estende o prazo de suspensão das execuções para as
recuperandas
originárias.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o e § 4o-A, 47 e 69-J; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.04.2023; STJ,
AREsp
2.811.492/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.09.2025; TJMT, AI 1033015-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.11.2025; TJMT, AI 1045593-81.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

F
J Agroindustrial S.A. e Marcos Aurélio Costa d
a Silva

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá
/MT, n
a

Recuperação Judicial
n.

1032319-58.2024.8.11.0041
,
que
indeferiu o pedido
dos agravantes
de prorrogação
extraordinária do
stay

period
, sob o fundamento de que o prazo máximo legal de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n
.
11.101/2005, já havia sido integralmente usufruído, sendo vedada nova prorrogação sem a aprovação da Assembleia Geral de Credores.

Nas razões, os agravantes sustentam que
a inclusão superveniente da
MMFJ Participações Holding Ltda.
no polo ativo da recuperação judicial, determinada pelo próprio
J
uízo em regime de consolidação substancial, ensejou um
“
reinício
”
do procedimento (
fresh
start
), impondo a repetição de fases essenciais, como a verificação de créditos, publicação de editais e apresentação de novo plano unificado.

Alegam que a negativa de prorrogação do
stay

period
cria um descompasso processual, deixando as empresas operacionais (FJ Agro e Marcos Aurélio) desprotegidas contra execuções individuais enquanto a holding (MMFJ) goza de blindagem, o que poderia inviabilizar o plano unitário e o soerguimento do grupo.

Invocam o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) e o poder geral de cautela para justificar a harmonização dos prazos.

Diante disso,
requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada
, a fim de
prorrogar o
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores

(ID.

333107877
).

O

preparo foi recolhido
(ID.

335277874
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pel
o

relator
à época

(ID.

334372360
)
.

Em contraminuta, o

agravad
o
s
ustenta que o prazo de 360
(trezentos e sessenta)
dias é peremptório após a reforma da Lei n
.
14.112/2020 e que a inclusão tardia
da
holding
configura manobra processual para perpetuar a blindagem indevidamente
(ID.

338755370
).

Os agra
vantes opuseram Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida,
reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela retratação ou submissão ao Colegiad
o
(ID.
338924862
).

A contraminuta deste recurso foi juntada pelo agravado (ID.
345845898
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
destacando a legalidade estrita do prazo de suspensão e a
prejudicialidade
do Agravo Interno ante o julgamento de mérito
(ID.

353155366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da
legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Dessume-se dos autos que o
processo de recuperação judicial foi
inicialmente distribuído em 29/07/
2024, tendo o seu processamento deferido em
19/08/
2024
, após a apresentação de Laudo de Constatação Prévia.

Em
05/09/
2024
, os
agravantes

F
J Agroindustrial S.A. e Marcos Aurélio Costa d
a Silva

peticionaram requerendo a inclusão da sociedade
MMFJ Participações Holding Ltda.
, sob o argumento de que esta integra o grupo econômico, sendo a proprietária de bens essenciais à atividade e garantidora solidária de diversas obrigações.

Após a manifestação favorável da Administração Judicial, o
J
uízo
a quo
, em
11/11/
2025
, proferiu a decisão ora agravada,
que além de

deferi
r
o processamento da recuperação judicial da empresa MMFJ Participações Holding Ltda. em consolidação substanci
al com os a
gravantes,
também
indeferiu o pedido destes últimos de prorrogação extraordinária do
stay

period
, sob o fundamento de que o prazo máximo legal de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da
Lei n.
11.101/2005, já havia sido integralmente usufruído, sendo vedada nova prorrogação sem a aprovação da Assembleia Geral de Credores.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
I – DA PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO STAY PERIOD

Em petição protocolada sob Id. 202639570, o grupo devedor requereu, pela segunda vez no presente processo, a prorrogação do período de blindagem. Para fundamentar o pleito, as
recuperandas
alegaram a existência de relevantes
pendências processuais que inviabilizam o regular prosseguimento do feito.

Para tal, destacaram: (i) a inclusão da sociedade MMFG Participações Holding Ltda. no polo ativo da presente recuperação judicial, em consolidação substancial; (
ii
) o pedido do Administrador Judicial para apresentação de parecer acerca da essencialidade arguida no Id. 179528632; e (
iii
) a necessidade de autorização para oneração do imóvel de matrícula no 1.363, com vistas à obtenção de financiamento DIP, bem como para a alienação do terreno de matrícula no 8.037, medida
esta
destinada a viabilizar a geração de caixa pelo Grupo Recuperando (Id. 182483993).

As devedoras aduzem que o
stay

period
, prorrogado pela decisão de Id. 183549928 em 14/02/2025
, encontra-se
novamente em vias de expiração, sem que as referidas questões pendentes tenham sido devidamente apreciadas. Argumentam, ademais, que a demora na resolução não decorreu de conduta do Grupo devedor, razão pela qual defendem que este não pode ser penalizado com o término do período de blindagem antes mesmo da realização da AGC para deliberação sobre o PRJ.

Nesse contexto, sustentam que a extinção da proteção legal, sem a prévia votação do plano, acarretaria grave risco de constrição patrimonial por parte dos credores, em prejuízo à viabilidade da atividade empresarial. Assim, concluem que a situação em exame ostenta caráter excepcional.

Diante disso, requereram seja deferida a prorrogação excepcional do
stay

period
até a homologação do Plano de Recuperação Judicial pela coletividade de credores, como forma de garantir a continuidade das atividades empresariais do grupo. Subsidiariamente,
pleitearam
a prorrogação pelo mesmo prazo previsto no § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.

Pois bem.

Consigna-se que a presente pretensão consiste em requerimento de prorrogação do
stay

period
em caráter
extraordinário
, ou seja, trata-se de segunda prorrogação do prazo de blindagem patrimonial.

De forma objetiva, na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi concedido
às
devedoras o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções, nos termos do§ 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005
.

Decorrido o referido lapso temporal, as
recuperandas
formularam pedido de
primeira prorrogação
do
stay

period
, o qual foi deferido no
Id. 183549928
, estendendo-se a suspensão por mais 180 (cento e oitenta) dias, na forma autorizada pelo dispositivo legal mencionado.

Ressalte-se que, naquela decisão (Id. 183549928), restou expressamente consignado que a prorrogação ora concedida era excepcional e apenas por uma única vez, veja-se:

Sabe-se que o“
período de blindagem”,
também denominado de
“
stay

period
”,
possui previsão no art. 6° da Lei 11.101/2005, com duração de 180 (cento e oitenta) dias corridos, cujo termo inicial, em regra geral, conta-se a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. (...) É possível verificar, da norma supracitada, que
o período de blindagem poderá ser prorrogado, por igual período, de forma excepcional, por uma única vez
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Com efeito, em apreciação ao histórico processual, verifiquei que inexiste qualquer conduta por parte do grupo devedor que tenha contribuído para a superação do prazo. Ademais, nota-se que o grupo
encontrava-se
em gozo do período regular de blindagem, inexistindo, assim, prorrogação anterior. Logo, compreendo que inexiste óbice legal que impeça a prorrogação do
stay

period
. (...) Portanto, com essas razões, e de forma excepcional,
DEFIRO
o pedido de prorrogação do período de blindagem por mais 180(cento e oitenta)dias, contados do encerramento do primeiro período de blindagem deferido nos autos.

Apesar disso, na petição de Id. 202639570, as
recuperandas
formularam novo pedido de prorrogação do
stay

period
, desta vez em caráter extraordinário.

É cediço que, para viabilizar a recuperação de empresas em situação de dificuldade econômico-financeira ou estrutural, a Lei no 11.101/2005 instituiu o mecanismo de suspensão temporária das ações e execuções ajuizadas contra a devedora, o
stay

period
.

Como efeito direto dessa suspensão, ficam vedados quaisquer atos de constrição ou expropriação sobre os bens e direitos integrantes do patrimônio da sociedade empresária em recuperação judicial, conferindo-lhe fôlego necessário para reestruturar suas atividades e superar a crise, em consonância com o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da LRF.

Nesse passo, nos termos do artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, o prazo do
stay

period
é de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável, em caráter excepcional, uma única vez e por igual período, desde que demonstrada
a
necessidade para a conclusão das etapas processuais essenciais ao deslinde do feito.

Importa salientar que essa possibilidade de prorrogação não constava do texto original da LRF, tendo sido introduzida pela
Lei no 14.112/2020, a qual promoveu profundas alterações no regime jurídico da recuperação judicial e da falência.

Dentre essas novas inovações trazidas pela referida reforma legislativa, destaca-se a inclusão do §4o-A ao artigo 6o, que estabeleceu a possibilidade de apresentação, pelos credores, de plano de recuperação judicial alternativo.

Essa faculdade é admitida caso decorrido o prazo previsto no §4o do art. 6o, sem a deliberação sobre o plano originalmente apresentado pelo devedor, observados os procedimentos previstos nos §§4o, 5o, 6o e 7o do art. 56 da mesma Lei.

(...)

Este novo regramento introduzido pela
Lei no 14.112/2020
, além de expressamente vedar a prorrogação do
stay

period
após a fluência do período máximo de blindagem, limitado a até 360 (trezentos e sessenta) dias, estabeleceu uma
exceção
, qual seja,
a critério exclusivo dos credores
, e findo esse prazo sem que tenha ocorrido a deliberação sobre o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, ou, ainda, na hipótese de rejeição desse plano, poderá a assembleia geral, observando o quórum legal do §5o do art. 56 da LRF, conceder prazo adicional de
30 (trinta) dias
para apresentação de
plano alternativo
de sua autoria.

Assim, a lei passou a admitir que, ultrapassado o prazo máximo de blindagem, a decisão de
estender ou não o
stay

period
, com todos os efeitos jurídicos correlatos, compete
exclusivamente aos credores
, mediante deliberação
assemblear
. Nessa perspectiva, qualquer interpretação extensiva da exceção legal não pode prescindir da
autorização expressa da assembleia geral de credores
para tal finalidade.

Em outras palavras, desde a entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, a extensão do
stay

period
além da prorrogação prevista no §4o do art. 6o da LRF somente se mostra juridicamente possível se houver deliberação prévia e favorável da assembleia, seja para viabilizar a apresentação de novo plano de recuperação judicial, seja por
reputarem conveniente e necessário
o prolongamento do prazo a fim de alcançar consenso nas negociações em curso.

Ausente essa deliberação prévia e favorável da assembleia geral, eventual deferimento judicial de nova prorrogação configura
indevida ingerência jurisdicional
, afastando-se do comando legal expresso e contrariando o desenho normativo estabelecido pela reforma legislativa.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na
jurisprudência recente
do STJ, que tem interpretado pela impossibilidade de extensão do
stay

period
para além do limite legal previsto, veja-se:

(...)

Dessa forma, inexiste amparo legal à tese sustentada pelas
recuperandas
no sentido de que o
stay

period
possa ser prorrogado, pela segunda vez, em razão das pendências processuais ainda em curso.

Tal argumentação carece de qualquer respaldo normativo idôneo, uma vez que a mera existência de significativo trâmite processual ou recursal no âmbito da recuperação judicial não constitui hipótese legal apta a ensejar a concessão de prorrogação extraordinária do período de blindagem.

Com efeito, o manejo de faculdades processuais, a instauração de incidentes e os requerimentos judiciais apresentados ao longo do processo, são elementos inerentes à própria dinâmica e complexidade dos procedimentos
recuperacionais
, não se prestando, por si sós, a justificar a extensão indefinida do prazo de suspensão das execuções.

Admitir tal possibilidade importaria esvaziar a finalidade do instituto e converter a blindagem patrimonial em benefício desproporcional às
recuperandas
, em nítido detrimento dos interesses dos credores.

Destarte, o requerimento formulado, seja para que a prorrogação perdure até a homologação do Plano de Recuperação Judicial, seja para que se estenda por mais 180 (cento e oitenta) dias, configura, na prática, uma segunda prorrogação, providência desprovida de respaldo legal e jurídico, não merecendo, portanto, deferimento.

Ressalte-se, por oportuno, que tal entendimento já foi expressamente consignado na decisão de Id. 183549928, a qual destacou, de forma inequívoca, que a prorrogação prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 somente pode ser concedida uma única vez.

(
...)”

(ID.
2
06639540

na origem
).

Irresignad
os
,
os
recuperandos

interpuseram
o
presente recurso
.

Alegam, em síntese, que
a inclusão superveniente de uma nova empresa do grupo econômico no polo ativo da recuperação judicial reiniciaria a contagem do prazo ou exigiria a harmonização das blindagens
.

A
pós a
detida
análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretens
ão
recursa
l

não
merece acolhimento.

O ponto
principal
da irresignação
reside na possibilidade de se conceder uma segunda prorrogação do prazo de suspensão de ações e execuções (
stay

period
)
em favor dos devedores originais, ultrapassando o limite legal de 360
(trezentos e sessenta) dias.

A análise da questão deve partir da premissa de que a Lei n
.
14.112/2020 promoveu alteração substancial no regime jurídico da recuperação judicial, buscando conferir maior previsibilidade e celeridade ao procedimento.

Nesse contexto, o legislador reformulou o § 4o do
art. 6o da Lei n.
11.101/2005, estabelecendo regra clara e objetiva:

“O prazo de suspensão [...] perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”
.

No caso co
ncreto, é incontroverso que os a
gravantes (FJ Agroindustrial e Marcos Aurélio) já usufruíram do prazo inicial de 180
(cento e oitenta)
dias e de uma prorrogação excepcional de mais 180
(cento e oitenta)
dias, totalizando o teto legal de 360
(trezentos e sessenta)
dias de blindagem patrimonial.

O

c.
Superior Tribunal de Justiça, interpretando o novo regramento, consolidou o entendimento de que o prazo de 360
(trezentos e sessenta)
dias é, em regra,
peremptório
. Eventual extensão além desse limite não mais se insere na discricionariedade judicial baseada apenas no princípio da preservação da empresa, mas depende de deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores.

Nesse sentido, destaca-se o
leading
case
do STJ (
REsp
1.991.103/MT), que assentou que a prorrogação judicial para além do limite legal, sem
o aval dos credores, configura “indevida ingerência judicial”
na soberania da assembleia.

Frise-se que o
legislador transferiu aos credores o ônus e a prerrogativa de decidir se convém ou não manter a suspensão das execuções após um ano de tramitação do feito.

O
referido precedente
enfatiza que a prorrogação judicial, antes admitida com base no princípio da preservação da empresa, foi substituída por uma regra cogente.

Se nem mesmo a complexidade das negociações justifica a prorrogação judicial, menos ainda uma reconfiguração processual interna ao grupo devedor
(STJ,
REsp
1.991.103/MT,
Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
11/4/2023
).

Outrossim
, mais recentemente, a c. Corte Superior reafirmou esse entendimento ao reformar
decisão de Tribunal Estadual que havia prorrogado o
stay

period

com base na ausência de desídia do devedor e na necessidade de concluir negociações.

Esse julgado
rechaça exatam
ente a linha argumentativa dos a
gr
avantes –
necessidade de tempo para reorganização
, ausência de culpa pela demora –,
e reforça q
ue a análise se tornou objetiva, pois,
esgotado o prazo de 360
(trezentos e sessenta)
dias, cessa
a proteção judicial unilateral. Veja-se:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o advento da Lei n. 14.112/2020, reforça que a prorrogação do
stay

period
, além do limite de 360 dias, só é possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores, configurando indevida ingerência judicial ao permitir tal extensão sem autorização expressa dos credores.
”

(STJ,
AREsp
n. 2.811.492/GO,
Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma,
j.
29/9/2025
).

Em sintonia com o c. STJ, este e. Tribunal de Justiça firmou
a
seguinte
tese de julgamento
:

“É vedada a prorrogação do
stay

period
além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005, ainda que pendente a realização da Assembleia Geral de Credores.”
(TJMT, AI
1033015-86.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Sebastião d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
11/11/2025
).

A tese dos Agravantes de que a inclusão da empresa MMFJ Participações Holding
Ltda. no polo ativo geraria um “reinício”
automático do procedimento para todo o grupo não encontra amparo legal.

A consolidação substancial (art. 69-J da LRF) tem por efeito a unificação da massa ativa e passiva para fins de tratamento
concursal
igualitário e apresentação de plano único. Todavia, esse instituto não possui o condão de apagar o tempo de suspensão já fruído pelos devedores originais em face de seus credores.

A
proteção deferida à MMFJ pelo J
uízo de origem é individualizada e decorre de seu ingresso formal no processo. Estender essa nova blindagem aos devedores que já esgotaram seu prazo legal violaria frontalmente o direito dos credores originais, que já suportaram o período máximo de restrição ao seu direito de ação e execução.

Admitir a tese recursal permit
iria
que grupos econômicos
“fracionassem”
seus pedidos de recuperação judicial, inserindo empresas gradativamente no polo ativo como estratégia para renovar artificialmente o
stay

period

e manter a blindagem patrimonial indefinidamente, em detrimento da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

O princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) é vetor interpretativo fundamental, mas não absoluto. Ele não autoriza o Poder Judiciário a revogar disposições expressas e cogentes da lei, especialmente aquelas desenhadas para equilibrar a relação entre devedor e credores.

A rigidez do prazo de
stay

period
visa justamente evitar a perpetuação de empresas inviáveis à custa do patrimônio alheio. Se, após 360
(trezentos e sessenta)
dias, a
recuperanda
não logrou aprovar seu plano ou obter a concordância dos credores para estender o prazo, o restabelecimento do direito de execução é consequência legal natural e necessária.

Isso porque
a prorrogação judicial baseada apenas na ausência de desídia do devedor, após o esgotamento do prazo legal, contraria a
mens legis
da reforma de 2020.

Este e. Tribunal tem
aplicado com rigor o entendimento do STJ, negando prorrogações condicion
adas à realização de assembleia
quando exaurido o teto de 360
(trezentos e sessenta)
dias.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu
:

“III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 estabelece
queo
período de
blindagemtem
duração máxima de 180(cento e oitenta
)
dias
,prorrogável
uma única vez, por igual período, em caráter excepcional e desde que não haja culpa da
recuperanda
pelo atraso.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extensão do período de blindagem além da prorrogação estabelecida no § 4o do artigo 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral dos Credores.

5. No caso, o período inicial de 180 (cento e oitenta) dias foi regularmente concedido, bem como deferida a única prorrogação admitida em lei, alcançando-se o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada a fim de indeferir nova prorrogação.

6.
A prorrogação do
stay

period
até a realização de assembleia ainda não realizada viola o regime jurídico da recuperação judicial e impõe restrição indevida aos direitos dos credores, inclusive
extraconcursais
.”
(TJMT, AI
1045593-81.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a

Clarice Claudino d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
10/03/2026
).

Diante de tais considerações, de rigor a manutenção da decisão agravada
que indeferiu a prorrogação extraordinária do
stay

period
em favor dos
a
gravantes, por ausência de amparo legal e em respeito ao limite temporal máximo previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n
. 11.101/2005, em observância a jurisprudência do STJ e deste TJMT.

Por fim, c
onsiderando que o presente voto julga o mérito do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar perde seu objeto,
ficand
o prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Pelo
exposto
,

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
,

mantend
o inalterada a decisão agravada, ficando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026